Tribunal: TCU
Processo: 009.153/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Oriena Lamour El Sid perante o Acórdão 6110/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que o cumprimento das determinações corretivas dirigidas ao ato de Oriena Lamour El Sid, proferidas no Acórdão 7374/2021-TCU-Segunda Câmara e mantidas pelo Acórdão 6110/2022-TCU-Segunda Câmara , está obstado caso a interessada demonstre, perante o órgão, que é alcançada por decisão judicial que determina o pagamento cumulativo da GAE com a VPNI de quintos incorporados, o que deverá ser devidamente esclarecido pelo órgão perante o TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e à unidade jurisdicionada.